Tribunal: TJES
Processo: 5006006-66.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006006-66.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006006-66.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
E
CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
E
JEANNE LUZIA BATISTA DA SILVA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PAGA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DANO MORAL
EXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Relatório

As partes recorrentes CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. E MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“
Isto posto JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para 1. DECLARAR a inexistência de débitos entre a autora e todas as rés referentes aos negócios reportados nos autos (Contratos 356623, 21555757 e 2466992), e 2. CONDENAR (apenas) a 2ª e a 3ª rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (16/05/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.
”

Em sede recursal, os recorrentes alegam ilegitimidade passiva, e no, mérito ausência de responsabilidade, devido a fato exclusivo de terceiro, e ausência de danos morais indenizáveis, pelo que requer a improcedência dos pedidos com a reforma da sentença.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado (ID. 150018004).

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No que diz respeito
A
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelas recorrentes, tenho que não merecem acolhimento. Isso porque, em princípio, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Como a inicial narra que a autora quitara a dívida com a primeira requerida, e, após tal fato, passou a ser cobrada da dívida paga por todas as requeridas, há pertinência subjetiva de todas para figurarem no polo passivo da demanda.
Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia em saber se houve cobrança indevida por parte das recorrentes,
com apuração de suas responsabilidades e existência ou não da culpa exclusiva de terceiro,
considerando a
falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes,
eis que a parte autora afirma que ter quitado a dívida perante a primeira ré, cessionária de créditos.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora/recorrida demonstrou que houve a cessão dos créditos originários para empresa ATIVOS S/A (ID 15017826), que efetuou o acordo com a devida quitação (IDs 15017824 e 15017823), e mesmo assim foi cobrada de forma exaustiva por suposto débito, não esclarecido pelas recorrentes, pois se limitaram a afirmar que não seriam responsáveis pelas cobranças, devido a ocorrência de fraude praticada por terceiros.

Pois bem, não há que se falar em fato exclusivo de terceiro, uma vez que a pretensão exordial reclama inexistência e cobrança indevida de dívida já paga, e quem efetivamente realizou as cobranças indevidas foram as recorrentes, pois não demonstraram a origem das dívidas (Contratos 21555757 e 2466992), tampouco a regularidade das cobranças, como se depreende dos documentos constantes dos IDs 15017934, 15017935, 15017833 e 15017832.

Em suma, não demonstrada a regularidade dos débitos e das cobranças feitos pelas recorrentes, aparentemente devido a desorganização interna, eis que a cobrança da dívida é terceirizada para diversas empresas, que acabam não se comunicando quando celebrado acordo de pagamento, só restando a manutenção da sentença, considerando-os, porque sem aparente justificação quanto às suas origens e naturezas.

Verifico que as provas constantes apontam a abusividade da cobrança e falha na prestação dos serviços, de modo que resta configurada a responsabilidade civil, gerando o dever de indenizar a parte recorrida.

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista ocorrência de ato ilícito pela recorrente/requerida, que aufere à recorrida o direito aos danos morais sofridos.
O dano moral reconhecido pelo juízo de piso ao presente caso, mais precisamente o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal,
que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)